Tribunal: TJMT
Processo: 0020991-86.2015.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020991-86.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 093.504.364-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO BOSS NETO - CPF: 019.600.381-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA
DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente..

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
José Nascimento da Silva
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Busca a defesa pela reforma da sentença objurgada para desclassificar o delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
na conduta do apelante

(Id. 174272652).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 174272661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 174744685 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pela reforma da sentença objurgada para desclassificar o delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
na conduta do apelante.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri, não havendo que se falar em desistência voluntária ou desclassificação do delito.

Narra a denúncia:

“No dia 01 de setembro de 2015, por volta das 19h00min, na Rua Santa Barbara, Bairro Parque do Lago, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, agindo com animus necandi, tentou matar Mario Boss Neto, epiteto “Marinho”, desferindo contra este golpes de faca, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Restou apurado no incluso caderno que, na indigitada data e horário, a vítima Mario Boss Neto se encontrava em via pública conversando com Onaildo Marques do Nascimento, em frente a mecânica do “Zoio”, localizada na Rua Santa Barbara, Bairro Parque do Lago, nesta cidade, quando JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA chegou ao local. Naquela ocasião, o denunciado se dirigiu até onde estava a vítima indagando se este queria morrer, e imediatamente, desferiu golpes de faca contra Mario, o qual estava alcoolizado e não esboçou qualquer reação. O denunciado apenas cessou as agressões porque foi contido por Onaildo Marques do Nascimento que conseguiu retirar a faca do domínio de JOSÉ. (...) Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, supra qualificado, como incurso na sanção do art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal pátrio; protestando para que, nos termos do art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, seja recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, ouvindo-se este e as testemunhas acima arroladas na audiência de instrução, prosseguindo-se a ação penal até a decisão de pronúncia e o seu julgamento perante o E. Tribunal do Júri, postulando a condenação do mesmo na pena prevista para a infração.” (ID 174267204)

Além disso, têm-se os relatos da vítima em sede inquisitiva:

“(...) Que dias antes do fato, não sabendo dizer precisamente quanto tempo antes, teve um desentendimento com o indivíduo de alcunha “LAGOA”; Que conhecia “LAGOA” de vista; Que o desentendimento que ocorreu antes da tentativa contra a sua vida ocorreu em um bar quando os dois estavam bebendo, que o “motivo do desentendimento foi coisa besta, briga de boteco”, não sabendo falar precisamente o motivo, e nesse dia “LAGOA” prometeu que mataria o declarante, mas no dia ficou por isso mesmo; Que só estava o declarante e “LAGOA” quando esse prometeu que o mataria (...)”

Em juízo foi ouvida a testemunha João de Deus do Nascimento que informou, não ter presenciado o momento do delito, mas chegou ao bar e viu a vítima caída esfaqueada, que sabia que o “Lagoa” era de sempre beber, porém não o conhecia muito bem. Que seu sobrinho Onaildo foi quem tirou a faca da mão do réu.
(Id.166653752- mídia)”

Ainda em juízo, a testemunha ocular Onaildo Marques, assim informou
:

“Que chegou na hora do acontecido e tomou a faca da mão do “Lagoa” para evitar o pior, que não sabe por qual razão foi a briga, que a vítima e o réu estavam embriagados, que conhecia o “Lagoa” de vista, conhecia a vítima a mais tempo.

Que após a facada o réu continuou no local, que não viu a vítima armada
”.
(Id.166653752- mídia)

Sobre os fatos o réu em juízo afirmou:

“
que nesse dia, estava no bar e começou a ser agredido pela vítima com desaforos e agressões, pedindo dinheiro; que saiu do local e se dirigiu a casa do João quando então foi novamente procurado pela vítima, começando uma briga e desferindo uma facada na barriga da vítima. Alega que não tinha interesse em matá-lo, mas como a vítimas havia colocado a mão na cintura achou que seria alvo de alguma violência, por essa razão agiu para se defender. Reconhece que havia bebido mas estava consciente. Que nunca teve nenhuma desavença com a vítima. Que possui uma condenação pelo artigo 213 CP em Alagoas, mas já cumpriu
(Id.166653752- mídia)”.

O Magistrado em sua decisão entendeu que houve a existência de
animus necandi
, diferente da tese arguida pela defesa de desclassificação para lesão corporal, uma vez que não ficou demostrado por nenhum meio. Sendo assim, pronunciou o réu, nos termos da denúncia, para que o mesmo seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, denota-se que a materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, do próprio acusado (Id. 166653752- mídia), corpo de delito e boletim de ocorrência, inquérito policial o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores (Id.174267205).

Em análise aos depoimentos, observa-se que, a princípio, não houve ato de desistência voluntária. No caso, o réu ao atingir a vítima, o fez em região letal, conforme consta em laudo pericial da vítima (Id. 174267205- págs. 37/43), sendo impedido por terceiros na continuidade do delito.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS –DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta
do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessividade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).”

Denota-se, então, a falta de comprovação da desistência voluntária do apelante, havendo indícios nos autos que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Não havendo prova inequívoca de que o agente desistiu voluntariamente da execução do crime, é descabido o pleito desclassificatório para lesão corporal.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECONHECIMENTO
DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.
Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária,
havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).

(N.U 1000064-60.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

Ressalta-se que, na fase da pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de que, não há de se falar em desclassificação do delito para lesão corporal, visto que, se mostra nebulosa a forma como ocorreram os fatos.

Estando comprovada nos autos a materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio, não há falar-se em absolvição sumária e muito menos em desclassificação para o delito de lesões corporais leves, impondo-se a pronúncia do réu para a apreciação do mérito da questão, por disposição constitucional, pelo Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, como recomenda o conjunto probatório produzido.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023